Tribunal: TJES
Processo: 5008365-09.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008365-09.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE SOUSA GONCALVES
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008365-09.2023.8.08.0048

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECTO.: LUIZ CARLOS DE SOUSA GONCALVES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA ATO ILÍCITO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7899046. Contrarrazões (Id. 7899053), contudo o Recorrido não está assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
7899046
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7899043), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, CONFIRMO a decisão liminar concedida no id. 23603264 e
JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para: I – DETERMINAR que o requerido ANULE DEFINITIVAMENTE o contrato de nº 010016099759; II – CONDENAR o requerido a restituir à autora o valor indevidamente descontado em seu benefício perfazendo a quantia total de R$571,20 (Quinhentos e setenta e um reais e vinte centavos), com incidência de correção monetária desde o desconto e juros a contar da citação; III - CONDENAR, ainda o requerido a pagar ao autor a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ. Por fim, AUTORIZO a compensação dos créditos devidos ao autor com aquele indevidamente depositado em sua conta. Via reflexa, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de termo de atermação sob argumento que a instituição financeira requerida/recorrente teria realizado contrato de empréstimo com descontos em benefício previdenciário do autor/recorrido de forma unilateral. Afirmou que com a cessação do benefício o banco não conseguiu efetuar os descontos e negativou o autor. Procurou o Procon e o banco enviou uma cópia do contrato, mas sem assinatura. Requereu a suspensão dos descontos, inclusive em sede de liminar, inexistência do débito e danos morais no valor de R$ 10.000,00. Requereu ainda a compensação do valor descontado em seu beneficio com o valor que foi creditado em sua conta com emissão do boleto do restante do valor para quitação do empréstimo e rescisão do contrato n0010016099759 declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de ausência de interesse processual, pois o autor não procurou a ré para resolver a lide administrativamente. No mérito, sustenta ausência de ato ilícito praticado vez que o contrato de empréstimo contestado pelo demandante estaria constituído de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações.

DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois ao contrário do alegado, o autor procurou a ré administrativamente, tendo comparecido ao Procon e recebido resposta do banco réu, consoante Id. 7898947. Ainda que assim não fosse, condicionar o conhecimento/julgamento da demanda à prévia tentativa extrajudicial de solução da lide viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o direito constitucional de ação/petição.

DO MÉRITO

Com efeito, em que pese as alegações recursais de
regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, caberia à demandada juntar prova do real interesse do autor/recorrido em contratar o empréstimo, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, como extrato da conversa entre as partes, gravação de chamada, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes, ademais, insubsistente o argumento da recorrente que o recorrido teria sacado valor di
sponibilizado em sua conta, vez que o que junta é apenas transferência de valores e não o efetivo saque autoral,
motivo pelo qual voto pela manutenção da r. sentença que reconheceu ato ilícito praticado pelo recorrente/réu, assim como pela anulação do contrato objeto dos autos, devolução de valores descontados e pela compensação de eventuais valores depositados na conta do recorrido e sem comprovação de restituição.

Ademais, como também ressaltado pelo juízo de origem, as informações
constantes no contrato como endereço, telefone e estado civil são divergentes daquelas constantes na petição inicial. Além disso, o correspondente bancário responsável pelo contrato possui o nome de “FONTES”, com CNPJ 11.643.037/0001-54 e endereço em Florianópolis/SC (Id. 7898970 - Pág. 3), não sendo crível que o recorrido se deslocaria até o sul do país para contratar empréstimo.

Em consulta ao CNPJ 11.643.037/0001-54, observa-se que este está com sua situação cadastral baixada perante a Receita Federal desde 2016
1
, enquanto o contrato objeto dos autos é de 2021, reforçando a tese de fraude, já que o correspondente bancário sequer é empresa idônea.

De outra quadra, entendo por descabida a alegação do recorrente de inexistência de lesão moral no caso em comento, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
. Além disso, o autor foi negativado em razão do contrato fraudulento e é
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos, instando consignar ainda que o consumidor tentou resolver o imbróglio administrativamente (Id. 7898947), não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

1
Disponível em
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
Acesso em 26/06/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)